Tribunal: STF
Processo: Pet 13049
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  Vistos,



    Julio Gerin de Almeida Camargo opõe aclaratórios para sanar supostas omissões e contradições da decisão monocrática, cuja parte dispositiva, ante a ausência de aderência estrita do pedido ao quanto decidido na Pet nº 12.357, negou seguimento a pleito de declaração de nulidade de todos os atos contra ele praticados no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato.



    O embargante, referindo tal decisório, ressalta que 



    “Ou seja, o ex-Juiz pressionou o Colaborador, conforme solicitado por Deltan Dallagnol, subscritor do parecer. 



    Tais fatos, são objetivos e merecem apreciação. A parcialidade de Sérgio Moro é tamanha que ele nem sequer hesitou em ir além daquilo que era pleiteado pelo Ministério Público Federal. As mensagens obtidas pela Operação Spoofing provam que Deltan usou de sua relação promíscua como Moro, forçando o Colaborador a assinar o acordo aditivo. 



    Assim, o cotejo das mensagens trocadas pelos integrantes da Força Tarefa, com as decisões proferidas por Sérgio Moro demonstram, ao contrário da premissa fixada na decisão embargada, que houve um conluio direto entre acusação e juiz para a assinatura do termo aditivo de colaboração premiada, situação idêntica à do precedente que se busca a extensão (Pet 12.357/DF).



    Desse modo, a consequência da alteração da premissa, equivocada na decisão embargada, é o reconhecimento de identidade objetiva e aderência estrita necessária ao deferimento do pedido de extensão contido na inicial.”



    Ao final, requer:



    “sejam conhecidos e providos os embargos de declaração para, sanados os vícios apontados, decretar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do ora Peticionante no âmbito da Operação Lava Jato, por Procuradores da República integrantes da FT-LJ e pelo ex-juiz federal Sérgio Fernando Moro, inclusive os praticados na fase pré-processual.” 



    É o relatório. Decido. 



    Não estão presentes os vícios que ensejam a abertura da via aclaratória, ex vi do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos o teor da norma processual: 



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III - corrigir erro material.



    Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:



    I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;



    II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”



    Consoante declinado da decisão embargada, o exame do pleito demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos procedidos por esta Suprema Corte nos referidos paradigmas, tendo se ressalvado expressamente que não haveria prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.



    Logo, a jurisdição foi prestada de forma exauriente por este Supremo Tribunal Federal, embora não nos termos que o embargante ora busca, o que não justifica a pretensão aclaratória, nem tampouco denota vício de omissão, obscuridade ou carência de fundamentação, o que acarreta a rejeição dos embargos. Nesse sentido: 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE 1108725 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 16-05-2019)



    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente